Tribunal: TJMT
Processo: 1000560-19.2025.8.11.9005
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000560-19.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSINEI SILVA CARVALHO - CPF: 009.388.251-35 (ADVOGADO), KAIRA FRANCIELE SILVA - CPF: 048.878.981-85 (AGRAVANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO AUTO DE INFRAÇÃO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DOS EFEITOS. AUSÊNCIA DE
PERICULUM IN MORA
. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO IMPROVIDO.

A concessão de tutela de urgência contra ato administrativo exige prova suficiente para afastar a presunção de legitimidade do ato impugnado.

A ausência de prova robusta do direito alegado e de situação excepcional apta a demonstrar o risco de dano justifica o indeferimento da medida liminar.

A necessidade de dilação probatória inviabiliza o acolhimento de pretensão urgente em sede de agravo de instrumento.

Agravo de Instumento Improvido.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória prolatada nos Autos sob o no
1001948-80.2025.8.11.0040,
em trâmite no Juizado Especial de Sorriso/MT, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, para suspensão dos efeitos de infrações de trânsito, lançados no veículo de propriedade da Agravante, decorrentes de condução de veículo sob influência de álcool.

O pedido liminar consiste na suspensão ou atribuição de efeito suspensivo à infração de trânsito registrada, para possibilitar a regularização do veículo conforme a legislação vigente.

O pedido de liminar foi indeferido, conforme decisão lançada em 01/04/2025 (ID 278548358).

O
Promotor de Justiça manifestou o desinteresse ministerial no feito, por não se tratar de interesse social e indisponível, conforme cota juntada em 09/05/2025 (ID 285269399).

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo de Instrumento

1000560-19.2025.8.11.9005

Classe CNJ:

202

Origem:

Juizado Especial de Sorriso/MT

Agravante(s):

Kaira Franciele Silva

Recorrido(s):

Departamento Estadual de Transito de Mato Grosso -DETRAN

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 a 26/06/2025 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma;

A Agravante ingressou com a ação sob no 1001948-80.2025.8.11.0040, onde requereu, liminarmente
suspensão ou efeito suspensivo da infração para regularização do veículo nos conformes da legislação vigente.

Em decisão proferida pelo juiz “a quo” constou o seguinte:

“No caso em tela, em que pese os argumentos expendidos na inicial, não vislumbro, neste momento processual, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência pleiteada.

A questão discutida nestes autos depende de dilação probatória e as alegações tecidas na inicial não evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC).

Verifica-se, portanto, que dois são os requisitos para a concessão da tutela de urgência, qual seja a probabilidade do direito (requisito genérico) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (requisitos alternativos, os quais devem, ao menos um deles, cumular-se com o primeiro).

A probabilidade do direito nada mais é do que a presença do já consagrado requisito declinado no conhecido termo latim fumus boni iuris, ou seja, a existência de plausibilidade verossímil do direito alegado.

Assim, as alegações da parte devem encontrar-se acompanhadas de um mínimo de prova que seja de sua existência, o que não é o caso dos autos, visto que os documentos juntados pela parte requerente não são suficientes para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo neste momento processual.

Importante ressaltar que, em se tratando de ato administrativo, há presunção de legitimidade e veracidade, sendo necessária prova robusta em contrário para sua desconstituição, o que não se verifica nesta fase inicial do processo..”.

Para ser determinado em Agravo de Instrumento a concessão da tutela de urgência, faz-se necessária a presença dos requisitos exigidos,
fumus boni juris
e
periculum in mora
.

Ausente à prova de situação excepcional geradora do “periculum in mora” não deve ser provido o Agravo de Instrumento, considerando que os documentos apresentados pela parte autora não são suficientes para afastar a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo praticado pelo ente estatal.

A alegação genérica da parte autora, desacompanhada de prova mínima apta a infirmar a presunção de legalidade do auto de infração, não configura situação excepcional que justifique a intervenção judicial antecipada, assim,
deve ser mantido a decisão agravada.

Ante o exposto
, conheço do agravo, mas
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos.

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025